Tribunal: TJDFT
Processo: 0036915-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Estelionato. Provas. Indivisibilidade da ação penal. Erro material.
1 - O princípio da indivisibilidade, de observância obrigatória na ação penal privada, não alcança a ação penal pública, condicionada ou incondicionada, como é o caso da ação penal em que se imputa o crime de estelionato. Nessa vigora o princípio da obrigatoriedade, podendo, todavia, o Ministério Público fracionar o momento do oferecimento da denúncia contra os acusados.
2 – Comete estelionato o agente que, na condição de gerente de instituição financeira, utiliza senha de outros gerentes sem autorização, aprova empréstimos bancários sem observar os limites de crédito para a condição da vítima e, após, obtém vantagem indevida com uso de cartão e senha do cliente favorecido, fazendoo empréstimo e movimentações bancárias pelo sistema interno do banco não autorizadas pela vítima.
3 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. Descabida a tese de mera infração disciplinar.
4 - Se houve erro material no cálculo da pena definitiva, procede-se à correção desse.
5 – Apelação provida em parte.